Tribunal: TJBA
Processo: 8033891-89.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033891-89.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RENER TORRES DE SA

Advogado(s)
:
JULIO NOGUEIRA SOARES

AGRAVADO: CASTRO HOLDING LTDA

Advogado(s)
:
FABIANO HENRIQUE AMARAL CAVALCANTE, JEAN CARLOS MARQUES DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEITADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE AO TEMPO DO SUPOSTO ESBULHO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de coisa julgada, pois,
ainda que aspectos fáticos envolvendo as duas causas se toquem num ou noutro ponto, não se pode estender os efeitos de uma decisão, em casos desse jaez, a sujeitos que não integraram a lide.

As provas documentais apresentadas, assim como a prova oral produzida em audiência de justificação, n
ão
evidenciam
o exercício da posse pelo agravante
ao longo do lapso temporal alegado,
ou
ao tempo do suposto esbulho.

Inexiste documentação hábil a comprovar a efetiva permanência do requerente no bem, ou a manutenção de uma fazenda de 600 hectares
durante
três anos, o que
se
evidenciaria, por exemplo, a partir da juntada de documento de
compra e venda de gados, realização de
vacinação, contratação de funcionários, compra de sementes
de capim
, contratos de parceria
firmados entre o requerente e terceiros,
ou mesmo o

pagamento de tributos incidentes sobre o imóvel.

N
ão comprovada a efetiva posse, anterior ao
suposto
esbulho, está acertada a decisão que indeferiu a proteção possessória em caráter liminar. Rejeita-se o pedido alternativo de fixação de caução, por ausência de previsão legal, devendo ser discutida
a propriedade de par
te
do bem, em decorrência de dação em pagamento a título de honorários advocatícios contratuais, em autos próprios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8033891-89.2022.8.05.0000
, em que figuram como agravante RENER TORRES DE SA e como agravada CASTRO HOLDING LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.